Tribunal: TJES
Processo: 0015538-18.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015538-18.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SHEILA PIMENTEL DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015538-18.2021.8.08.0024

APELANTE: SHEILA PIMENTEL DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
DESCLASSIFICAÇÃO. REGIME INICIAL DE PENA
.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. As circunstâncias do fato indicam que a recorrente
realizava o tráfico de drogas
, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

3. Em atenção ao art. 33, § 2º, do CP, embora estabelecida a pena definitiva abaixo de 08 anos de reclusão, a apelante, além de reincidente, teve a pena-base fixada acima do mínimo legal pelas circunstâncias do crime e pelos maus antecedentes, fundamentos que justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

4.
Recurso
im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015538-18.2021.8.08.0024

APELANTE: SHEILA PIMENTEL DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por

SCHEILA PIMENTEL DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
inserto na certidão ID 5664414 (DOC 00155381820218080024.pdf VOL, pp.295/299), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual condenou a apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00155381820218080024.pdf VOL, pp. 327/333), a defesa pugna pela reforma da dosimetria, alegando fundamentação inidônea na primeira fase, além do abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Contrarrazões (DOC 00155381820218080024.pdf VOL, pp. 337/341) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 7550981) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 02/10/2021, por volta das 09h30m, à Rua Joaquim Lírio, Bairro Praia do Canto, Vitória/ES, a apelante trazia consigo, com fins de mercancia, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 14 (quatorze) pinos de cocaína, 30 (trinta) pedras de crack e 18 (dezoito) buchas de maconha.

Consta dos autos que Policiais Militares receberam informações de que, próximo ao estabelecimento "Di Dom Dom", uma mulher, que trajava um vestido verde, estava traficando drogas.

Ao chegarem no local, os Policiais visualizaram a apelante, com as mesmas características informadas, iniciando a abordagem. Com a recorrente foram encontradas, no interior de uma sacola de lanche, 14 (quatorze) pinos de cocaína, 30 (trinta) pedras de crack e 18 (dezoito) buchas de maconha, além da quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro) reais.

Em relato aos policiais militares, a apelante afirma que estava realizando a venda dos entorpecentes para sustentar o seu vício.

Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, saliento que não há discussão acerca da posse dos entorpecentes, estando a materialidade do delito, comprovada diante do Auto de Apreensão (DOC 00155381820218080024.pdf VOL, p. 17), Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00155381820218080024.pdf VOL, p. 259).

A defesa pugna pela desclassificação para a figura do porte de substância entorpecente para consumo próprio, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Contudo, entendo que as circunstâncias do caso evidenciam a prática do tráfico de drogas.

Em audiência de instrução e julgamento, mídia anexa, o Policial Militar George Ferreira de Oliveira, afirma que receberam informações de que havia uma mulher de vestido verde, transportando entorpecentes em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Nesse sentido, foram até o local e, de imediato, visualizaram a apelante portando uma sacola. Ao questioná-la sobre o seu conteúdo, informou que eram entorpecentes, bem como confessou que estava vendendo para sustentar seu vício.

No mesmo sentido, o Policial Militar Bruno Spadetto do Nascimento prestou depoimento em juízo (mídia anexa), informando que seu parceiro realizou a abordagem da acusada, quando a visualizou com uma sacola em mãos, sendo que a recorrente possuía as mesmas características que haviam sido passadas na denúncia anônima. Destaca que ao questionar a apelante, ela confessou que estava realizando o comércio de drogas para sustentar seu vício.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Relembro que foram apreendidos na posse da apelante: 14 (quatorze) pinos de cocaína, 30 (trinta) pedras de crack e 18 (dezoito) buchas de maconha, além da quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro) reais.

Assim, compartilho do entendimento exposto pelo juízo de primeiro grau de que as circunstâncias da apreensão (apreensão de variedade de entorpecentes e quantia em dinheiro, em conjunto com o depoimento dos policiais militares, evidenciam que a apelante realizava o tráfico de drogas.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que a agente seja flagrada realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso,
trazer consigo
.

Portanto, as circunstâncias do fato indicam que a recorrente
realizava o tráfico de drogas
, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, evidencio que "
a
alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado”. (RHC 88.626/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe de 14/11/2017
)" (AgRg no HC 484.526/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 2/4/2019).

Subsidiariamente, a defesa requer o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Contudo, observo que a apelante é
reincidente
. Deste modo, o art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, aplica o regime semiaberto apenas para os condenados
não reincidentes
.

Ademais, restaram negativados na primeira fase da dosimetria a natureza, variedade e quantidade de entorpecentes, bem como os antecedentes judiciais, motivo pelo qual entendo como justa e adequada a fixação do regime inicial de cumprimento de pena como fechado, na forma do art. 33,§ 3º, do Código Penal.

Com o mesmo entendimento já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

(...) 4.
Em atenção ao art. 33, § 2º, do CP, embora estabelecida a pena definitiva em 4 anos de reclusão, o acusado, além de reincidente, teve a pena-base fixada acima do mínimo legal pelas circunstâncias do crime e pelos maus antecedentes, fundamentos que justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.383.930/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

Arrimado nessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)